Tribunal: CARF
Processo: 15521.000419/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000419/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.968 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
IRPJ.PREJUÍZO FISCAL
Recorrente
VENTURA PETRÓLEO LTDA (ATUAL VENTURA PETRÓLEO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
641/648, lavrado com o objetivo de efetuar ajustes no IRPJ e na CSLL, referentes ao ano-
calendário de 2003, o que levou à redução do prejuízo fiscal e da base negativa, apurados no
período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000419/2008-15
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

Em síntese, foram glosadas determinadas despesas incorridas pelo Impugnante, no
cumprimento de contrato firmado com a Petrobrás para prestação de serviços e afretamento de
embarcações, decorrente de procedimento licitatório na modalidade de convite internacional, em
que participou em conjunto com sua controladora, a empresa Lousiana Overseas Inc.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 655/673) pugnando pela improcedência do Auto de Infração, o que fez com
base nas seguintes alegações:
i.
No mérito, alega que a fiscalização glosou determinadas despesas
deduzidas pelo Impugnante na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, sob o argumento de que tais despesas seriam de responsabilidade
da empresa controladora, e que não seriam necessárias ao exercício das
atividades do Impugnante;
ii.
Que segundo a interpretação da Fiscalização, ao analisar as Cláusulas 3.3.
e 3.4 do Contrato de Prestação de Serviços e a cláusula 3.8 do Contrato de
Afretamento, teria chegado à conclusão de que o ônus efetivo com as
despesas relacionadas à aquisição de materiais, equipamentos etc.,
relacionados à plataforma, seria da controladora, já que há previsão de
reembolso pela Petrobrás quando tais custos forem incorridos pelo
Impugnante;
iii.
Que tal interpretação não se mostra condizente, na medida em que a leitura
das mencionadas cláusulas leva à conclusão de que os contratos de
Prestação de Serviços e Afretamento preveem três tipos distintos de
despesas, cujo ônus é atribuído, em razão de sua natureza, ao Impugnante,
à Petrobrás ou à Controladora;
iv.
Que a natureza das despesas previstas no Contrato de Afretamento, de
responsabilidade da controladora, é distinta daquela relativa às despesas do
Contrato de Prestação de Serviços, de responsabilidade do Impugnante, e
que à exceção das despesas de reposição das peças da Plataforma e
daquelas decorrentes de solicitação extraordinária pela Petrobrás, todas as
demais devem ser suportadas pelo Impugnante;
v.
Que as despesas glosadas pela fiscalização não se referem à substituição da
própria Plataforma, mas sim a reparo, substituição, manutenção, pintura,
solda, etc., as quais são inerentes à prestação de serviço realizado pelo
Impugnante, e que são de sua responsabilidade;
vi.
Que em vista do princípio da legalidade, prevista no inciso I do art. 150 da
CF/88 e no art. 97 do CTN, a autoridade administrativa deve, previamente
ao lançamento, provar (e não apenas presumir) a ocorrência de fatos que
levem à exigência de tributo, conclusão esta que é corroborada pelo
disposto no art. 112 do CTN, que dispõe que em caso de dúvida, o
resultado deve ser favorável ao contribuinte;
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

vii.
Que não bastasse isso, a própria denominação da maioria das despesas
glosadas não deixa dúvidas de que não se trata de despesas relativas a
reparo e substituição de peças da plataforma, mas sim a despesas
relacionadas com os serviços de drilling prestados pelo Impugnante
(perfuração, avaliação e/ou completação e/ou workover de poços de
petróleo e/ou gás);
viii.
Que para provar o quanto alegado, solicita a realização de diligência;
ix.
Que no tocante à alegação do Autuante de que a glosa de despesas com
lubrificantes estaria justificada, em suposto reembolso, por parte da
Petrobrás, nos valores de R$ 369.274,20 e R$ 368.203,84, cumpre
esclarecer que não houve qualquer reembolso por parte da Petrobrás; ao
contrário, que os valores indicados pela Fiscalização correspondem a notas
de débito, de cobrança, de valores pagos pela Petrobrás a esse título, mas
que seriam de responsabilidade do Impugnante;
x.
Que os documentos juntados aos autos comprovam que o Impugnante
emitiu contra a Petrobrás as notas fiscais de serviços n° 075 e no 078, nos
valores de R$ 659.327,40 e R$ 1.040.725,40, e que, em razão de a
Petrobrás ter emitido contra o Impugnante, notas de débito relativo a voo
(R$ 44.493,61) e combustível (R$ 369.274,20 e R$ 368.203,84), o valor a
pagar calculado pela Petrobrás foi inferior;
xi.
Que apesar de não ter sido utilizado como fundamento pela Fiscalização,
cumpre afastar qualquer indício de ocorrência de simulação com os
contratos celebrados com a Petrobrás;
xii.
Que em acordo com o resultado da licitação, o Impugnante prestou
serviços relacionados à exploração de petróleo para a Petrobrás, enquanto
a controladora afretou embarcações àquela mesma empresa, bem como
que as regras impostas pela Petrobrás estabeleciam um “split” do preço do
negócio, sendo de 80% no caso do afretamento, e 20% no caso da
prestação de serviço, de modo que o Impugnante e a controladora não
criaram qualquer defasagem nos valores pagos por cada um dos contratos;
xiii.
Que a conclusão de que a celebração de contratos distintos pela
controladora e pelo Impugnante visou obter vantagem fiscal não é correta,
na medida em que, mesmo que a controladora tivesse celebrado apenas um
contrato com a Petrobrás, obrigando-se pelo afretamento de embarcações e
prestação de serviços, também não haveria incidência de IRF sobre 80%
do preço global do negócio, já que esse era o percentual estipulado pela
Petrobrás para o valor do afretamento, bem como porque a celebração de
contratos distintos não infringe qualquer norma legal e não acarreta em
qualquer prejuízo ao Fisco;
xiv.
Por fim, que o fato de o Impugnante operar com prejuízos ou com lucros
pouco significativos, decorre exclusivamente da estrutura de preços
imposta pela Petrobrás, que só se dispõe a pagar pelas atividades exercidas
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

pelo Impugnante o equivalente a 20% do preço global do negócio, e que a
aceitação dessa estrutura de preços se justifica pelo fato de que o
Impugnante visa resultados a médio e a longo prazo, daí estar disposto a
sofrer perdas em alguns de seus segmentos, quando necessárias à sua
participação em mercados promissores, como é o caso do mercado
brasileiro.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-34.776 (fls. 742/773) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual. As alegações sem provas não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido para a realização de diligências, quando, além de formulado
sem a observância dos requisitos estabelecidos na lei de regência, é concernente a
provas que a lei determina sejam apresentadas com a impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
GASTOS.
INDEDUTIBILIDADE.
GLOSA.
AJUSTE
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
Mantém-se o lançamento de ofício de ajuste da base de cálculo do imposto,
decorrente da glosa de gastos, se não comprovado que estes eram dedutíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
GASTOS.
INDEDUTIBILIDADE.
GLOSA.
AJUSTE
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
Mantém-se o lançamento de ofício de ajuste da base de cálculo do imposto,
decorrente da glosa de gastos, se não comprovado que estes eram dedutíveis.
Impugnação improcedente.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

Inicialmente, a DRJ afastou a solicitação de diligência, por entender que as provas
hábeis a sustentar o pedido do contribuinte devem ser apresentadas na impugnação, bem como
porque a realização de diligências é uma faculdade concedida ao julgador, e não se justifica
quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Em seguida, discorreu de forma geral, que os gastos para os quais não restar
provada a contrapartida do serviço prestado configuram, para fins fiscais, mera liberalidade, de
modo que a legislação veda sua dedução no cálculo do lucro real, e que dentre os gastos
informados na linha 18 da ficha 06-A da DIPJ, a fiscalização verificou a existência de diversas
despesas que não eram necessárias à realização dos serviços objeto do contrato firmado com a
Petrobrás, o que resultou na lavratura do presente Auto de Infração.
Feito essa explanação, passou a analisar o contrato de afretamento firmado entre a
controladora e a Petrobrás, para consignar que da leitura de suas cláusulas seria possível afirmar
que a controladora é a responsável por arcar com a totalidade dos custos de reposição de
equipamentos, bem como, dos gastos com reparos de qualquer natureza, da Unidade e de seus
pertences.
Na sequência, analisou o contrato de prestação de serviços firmado entre o
Impugnante e a Petrobrás, verificando que a cláusula décima quinta, o sobredito contrato foi,
expressamente, vinculado ao contrato de afretamento, bem como que a responsabilidade entre os
custos de reparos e manutenção de plataforma e outros custos operacionais estão previstos em
ambos os contratos, porém, com uma grande diferença: no contrato de afretamento da Unidade,
as despesas correm por conta da empresa estrangeira, ao passo que, no contrato de prestação de
serviços, a Petrobras garante o reembolso.
Com relação a cada uma das despesas mencionadas pelo Impugnante, como sendo
de sua responsabilidade contratual, afastou tal responsabilidade, com base nos seguintes
fundamentos:
i.
Reparo e substituição da coluna de perfuração: o item 1.1 do Anexo B
do contrato refere-se à inspeção tubular, que, evidentemente, foi o serviço
contratado. Assim, pelos custos dos serviços de inspeção tubular, o
impugnante deve-se responsabilizar. Entretanto, os custos de reposição de
equipamentos e materiais foram contratados com a controladora, como
dispõem as cláusulas 3.8 e 3.8.1 do contrato de afretamento. Ademais
informa que ainda que assim não fosse, tais gastos não se encontram no rol
das despesas glosadas;
ii.
Reparo ou substituição de todos os equipamentos de Item 1.1.5 do anexo B
ao manuseio de coluna de perfuração, tais como: cunhas, elevadores,
contrato de prestação de chaves flutuantes, gancho, braços de elevador,
spiders., guincho serviços de perfuração, etc: no item 1.1.5 do Anexo B,
apenas consta a responsabilidade do Impugnante pelos custos dos serviços
de inspeção anual dos equipamentos utilizados, e não pelo custo de
reposição de equipamentos, materiais e acessórios, e todas as despesas
com reparos de qualquer natureza;
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

iii.
Manutenção dos equipamentos de segurança, inclusive os auxiliares,
necessários para evitar a contaminação do fluido de contrato de prestação
de perfuração ou completação por hidrocarbonetos e os incêndios em
serviços consequência de erupção: o item 1.4 do Anexo B, ao dispor que o
Impugnante deve manter sempre em boas condições de operação todos os
equipamentos de segurança, não implica necessariamente que é o
Impugnante quem deve arcar com os gastos de reposição ou de
manutenção. Ademais informa que ainda que assim não fosse, tais gastos
não se encontram no rol das despesas glosadas;
iv.
Manutenção e conservação e limpeza da Unidade e de todos Item 1.8
do anexo B aos equipamentos e instalações nela existentes: o item 1.8
do Anexo B versa sobre os serviços de limpar, conservar e manter,
serviços que não se confundem com "Reparos e Manutenção da
Plataforma". Ademais, a cláusula 3.3 do contrato reza que se o interessado
precisar de outros materiais necessários à prestação dos serviços
contratados, a Petrobras o reembolsará, bem como informa que ainda que
assim não fosse, tais gastos não se encontram no rol das despesas
glosadas;
v.
Manutenção e limpeza do riser de perfuração: Utilizou a mesma
fundamentação do terceiro e quartos gastos;
vi.
Manutenção, custeio, contratação, transporte e assistência e Cláusulas
3.5.2., 3.6 e 3.7 hospitalar de pessoal: no rol dos custos glosados não
figuram gastos com a intitulação "manutenção, custeio, contratação,
transporte e assistência e hospitalar de pessoal", bem como os custos
operacionais classificados na conta contábil 3.1.2.1.1 — Pessoal-Folha e
3.1.2.1.2 — "Pessoal-Outros Custos", que incluem subcontas de
"Hospedagem",
de
"Transportes/Viagens",
"Exames
Médicos",
e
"Refeições em Terra", como se vê no balancete, não foram objeto de
glosa;
vii.
Seguro de bens: No rol das glosas, não se veem gastos com seguros;
viii.
Docagem da Unidade, incluindo combustível e transporte: a cláusula
3.23 do contrato trata de despesas, inclusive óleo diesel e transporte para
docagens. Contudo, no contrato de afretamento da embarcação, os gastos
com docagens, com combustível e água necessários à operação, e com a
água destinada à limpeza da Unidade foram atribuídos à controladora, de
modo que não há dúvida que a responsabilidade sobre tais despesas recai
sobre a controladora.

Consignou ainda que na forma do art. 923 do RIR/99, a escrituração mantida com
observância da legislação vigente só faz prova dos fatos nela registrados, se lastreada em
documentação hábil, habilidade que, com relação aos custos, só se verificará se estes
configurarem contrapartida dos serviços contratados, bem como que do total dos gastos
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

glosados, 65% deles foram contabilizados na conta “Reparos/Manutenção Plataforma”, o que faz
prova contra o interessado de que são gastos com reparos e manutenção da Unidade, posto que
essa responsabilidade recai sobre a controladora.
Por fim, com relação às despesas com lubrificantes, atesta que ao contrário do que
afirmado na impugnação, tais parcelas estão incluídas na conta contábil 9716 — Combustível —
Geral, subconta da conta Reparos/Manutenção Plataforma, de modo que o fundamento para a
glosa não foi o fato de ter havido ou não o desembolso, mas a indedutibilidade de tais gastos para
fins de determinação do lucro real.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
779/810), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:
i.
No mérito, pontua que a execução dos serviços para o qual foi contratada
pela Petrobrás, qual sejam, perfuração, avaliação e/ou completação e/ou
"workover" de poços de petróleo e/ou gás, acarreta o desgaste de
determinados equipamentos contidos na plataforma, que, por essa razão,
devem ser reparados ou substituídos, e que sendo tais reparos e
substituições decorrentes do uso da plataforma na prestação dos serviços,
nada mais lógico que as despesas com os reparos sejam suportados pela
prestadora, que no caso, é o Recorrente;
ii.
Que o entendimento exarado na decisão recorrida de que o fato de 65%
dos gastos glosados terem sido contabilizados na conta
"Reparos/Manutenção de Plataforma", faria prova contra o Recorrente não
procede, já que a menção ao termo “plataforma” nas despesas, apenas faz
referência aos serviços de manutenção e conservação da plataforma, e não
à substituição desta;
iii.
Que a interpretação da DRJ, de que o contrato de prestação de serviços
celebrado com a Petrobras somente abrangeria despesas com a prestação
de serviços, excluídos os gastos com a reposição de peças e equipamentos,
não está em consonância com as cláusulas do contrato;
iv.
Que a cláusula 1.1 do contrato de prestação de serviços, mencionado na
decisão, ao contrário do que entendeu a DRJ, dispõe expressamente que
cabe ao Recorrente arcar com os custos de reparação e/ou substituição dos
componentes da coluna de perfuração rejeitados pela inspeção tubular;
v.
Que o contrato de prestação de serviços celebrado com a Petrobrás tem
como objeto a prestação dos serviços de "perfuração, avaliação e/ou
completação e/ou "workover" de poços de petróleo e/ou gás", sendo a
inspeção tubular, assim como o reparo e manutenção das peças da
plataforma, mera obrigação acessória;
vi.
Que a cláusula 1.1.5 do Anexo B do contrato de prestação de serviços é
bastante clara ao atribuir ao Recorrente a responsabilidade pela
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

substituição e/ou reparo dos equipamentos da coluna de perfuração (drill
pipe) e risers, razão por que a glosa deve ser cancelada;
vii.
Que a cláusula 3.3. do contrato de prestação de serviço apenas alcança
despesas extraordinárias com a aquisição de materiais e contratação de
serviços de terceiros, não previstas originalmente no contrato de prestação
de serviços, mas solicitadas expressamente pela Petrobrás, e que, como
nesse caso o Recorrente é responsável pelo ônus da despesa, a Petrobrás a
reembolsa posteriormente, o que não é o caso das despesas glosadas no
auto;
viii.
Que os gastos contabilizados como “serviços de montagem de bielas”
relacionam-se com a manutenção do motor de partida da Plataforma, cuja
responsabilidade foi atribuída ao Recorrente pelo contrato de prestação de
serviços, bem como que os gastos contabilizados como "contrato de
trabalho", ao contrário do que essa denominação poderia indicar, referem-
se, na verdade, a serviços de manutenção prestados por terceiros;
ix.
Que os gastos contabilizados como "docagem" na conta "outros custos
operacionais" não correspondem a gastos com transporte e combustível na
docagem, mas sim a gastos com "inspeções, certificações, materiais e
serviços diversos”, e que tais gastos foram incorridos pelo Recorrente com
a finalidade de fazer a manutenção da embarcação, conforme
responsabilidade que lhe foi atribuída no item 1.8 do anexo B do contrato
de prestação de serviços;
x.
Que, em relação aos gastos relacionados ao fornecimento de solda e
equipamento de soldagem, o item 2.2 do anexo B do contrato de prestação
de serviços não deixa dúvida de que a RECORRENTE é responsável pelos
serviços de solda a bordo da UNIDADE, sendo irrelevante, neste
particular, que o contrato de afretamento atribua à Controladora
responsabilidade por gastos de natureza semelhante;
xi.
Que tendo sido demonstrado que o Recorrente é responsável pela
substituição de determinados equipamentos na Unidade, é de se presumir
que as despesas de frete e locação de equipamentos com a finalidade de
transporte de materiais (como, por exemplo, guindastes) estejam
associadas a tais equipamentos;
xii.
Que a lixeira de risco é um equipamento que se desgasta em razão da
execução dos serviços objeto do contrato celebrado com a Petrobrás, razão
pela qual não faria qualquer sentido atribuir a responsabilidade pelo seu
reparo à controladora, mas sim ao Recorrente;
xiii.
Que o item 2.18 do Anexo B do contrato de prestação de serviços
expressamente atribui ao Recorrente a responsabilidade por "todas as
despesas, inclusive as licenças, tributos ou encargos similares com relação
à adequação da embarcação à operação, de acordo com as Leis, Normas,
Decretos, Portarias e Instruções vigentes no Brasil";
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

xiv.
Que o saldo da conta "estrutura de casco" é composto por despesas
relativas a serviços de inspeção e certificação da Unidade;
xv.
Por fim, que a decisão recorrida não contesta o fato de a cláusula 3.23 do
contrato de prestação de serviços expressamente prevê que o Recorrente é
responsável por todas as despesas, inclusive óleo diesel e transporte da
Unidade para docagens, mas que apesar disso acabou glosando diversas
despesas apenas pelo fato de que o contrato de afretamento ter atribuído à
controladora responsabilidade por despesas de natureza semelhante.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme podemos verificar do extenso relatório, que contextualiza os aspectos
mais relevantes do processo, a questão fulcral para o deslinde da controvérsia posta em
julgamento é determinar se os custos e as despesas objeto de glosa pela autoridade fiscal são de
responsabilidade da recorrente (prestadora de serviços) ou de sua controladora no exterior
(afretadora).
Se chegarmos à conclusão de que as glosas incidiram sobre custos/despesas de
responsabilidade da afretadora da plataforma de petróleo, conforme o contrato que firmou com a
PETROBRÁS, nenhum reparo deve ser feito ao auto de infração, que fundamentou a
constituição do crédito tributário na apropriação de custos/despesas consideradas desnecessárias.
Em razão das peculiaridades relacionadas aos contratos de afretamento e
prestação de serviços para exploração de petróleo as autuações relativas a esta matéria têm se
deparado com a dificuldade de distinguir os valores envolvidos relativos ao afretamento da
embarcação e à prestação de serviço.
O contrato de afretamento, nos termos da Lei no9.432,de1997, em especial o
afretamento por tempo ou por viagem, são complexos e além da embarcação, com a
transferência do bem, há a prestação de uma diversidade de serviços.
Da análise das razões contidas no Termo de Verificação Fiscal, os valores acima
referidos foram glosados sob o fundamento de que "os mesmos se referiam-se a despesas que
não pertenciam à fiscalizada, mas sim à empresa Lousiana Overseas INC."
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

Da análise dos autos, bem como diante da complexidade da matéria e as razões de
impugnação e recursais, entendo que deva ser realizada perícia para se apurar se efetivamente os
valores que foram glosados tratam-se de gastos inerentes à Plataforma e não dizem respeito aos
custos e despesas necessários à execução/prestação dos serviços de perfuração.
No total, conforme apontado no relatório dos autos, a glosa de custos/despesas
atribuídas à Plataforma e não aos serviços de perfuração importou em R$7.503.878,45.
Se de um lado alguns valores aparentam que só podem dizer respeito a custos com
a Plataforma e não a serviços de perfuração, há questões que precisam ser esclarecidas, tais como
o valor de R$ 749.623,70 relativo a combustíveis, bem como os valores de R$ 536.685,31
(contrato de trabalho) e R$ 1.481.733,48 (docagem).
Assim, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência.
Na realização da diligência, dentre outros elementos a serem considerados pelo
auditor, deve-se partir dos produtos/serviços objeto de glosa, bem como das razões aduzidas em
sede recursal, e identificar se os produtos foram utilizados na operação/manutenção da
Plataforma ou se eram necessários/essenciais à execução/perfuração de poços de petróleo
relacionados às atividades da fiscalizada em favor da Petrobrás. Existindo eventuais custos
rateados a exemplo de sistemas de segurança e fretes, deve a diligência quantificar o valor
correspondente a cada parte.
No caso concreto caberá à Delegacia de Origem, nos termos do artigo 18 do
Decreto 70.235, de 1972, designar servidor para, como perito da União, proceder a perícia, sendo
facultado à fiscalizada, no prazo de 30 (trinta) dias apresentar quesitos e, se desejar, indicar
perito para, em conjunto com o perito da União, ou em separado, apresentar o competente laudo.
Em resumo, tendo por parâmetro os valores que foram glosados e os documentos
fiscais a eles correspondentes, sejam notas fiscais ou recibos, deverá a perícia indicar se todos os
custos efetivamente estão relacionados à Plataforma ou se, dentre estes existem custos
relacionados e necessários aos serviços executados pela fiscalizada em favor da Petrobrás,
quantificando-os.
Assim, tendo por parâmetro os valores que foram glosados e os documentos
fiscais a eles correspondentes, sejam notas fiscais ou recibos, voto por converter o julgamento
em diligência para que seja realizado perícia que deverá indicar se todos os custos glosados estão
relacionados à Plataforma ou se dentre estes existem custos relacionados e necessários aos
serviços executados pela fiscalizada em favor da Petrobrás, caso em que deverão ser
quantificados.
Caso seja constatado situação em que não seja possível identificar se
determinados insumos, peças ou serviços foram utilizados na Plataforma ou nos serviços de
perfuração deverá a autoridade fiscal identificá-los e quantifica-los.
Para cumprimento da diligência poderá a autoridade fiscal intimar a Recorrente a
apresentar documentos complementares ou prestar esclarecimentos.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000419/2008-15

Ao concluir o trabalho, intime a Recorrente do resultado da diligência para sobre
ele se manifestar, no prazo de 30 dias.
Após, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1713
DF CARF MF
Original